Tribunal: TJMT
Processo: 1013128-18.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013128-18.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[DANIEL RODRIGUES SANTOS - CPF: 010.352.471-19 (EMBARGANTE), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS (EMBARGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ACORDÃO REFORMOU SENTENÇA QUE DETERMINOU IMPLANTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE – SUPOSTAS OMISSÕES E ERROS MATERIAIS – VÍCIOS APONTADOS NÃO EVIDENCIADOS - PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei n. 9.009/95 c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, mesmo que para finalidade de prequestionamento.

Revela o mero inconformismo com o resultado do julgamento, quando os Embargantes buscam, por meio dos aclaratórios,

somente reformar questões já discutidas no acórdão recorrido, o que enseja rejeição por se tratar de rediscussão da matéria invocada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

O aresto desta 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, da Apelação Cível, proposta por
Daniel Rodrigues Santos
,
em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social
, foi, por unanimidade, provido, reformando a sentença que julgou procedente o pedido da ação, cuja ementa restou assim grafada:

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA, POR ACIDENTE DE TRABALHO, COM CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-ACIDENTE – SENTENÇA DETERMINA IMPLANTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – DIAGNÓSTICO - SEQUELA DE FRATURA EXPOSTA EM MEMBRO INFERIOR DIREITO (FRATURA DA TÍBIA DISTAL - CID T93.2) - SEGURADO À ÉPOCA DOS FATOS JOVEM (36 ANOS) E NA FUNÇÃO DE PROMOTOR DE VENDAS - LAUDO CONCLUSIVO - LESÃO CONSOLIDADA COM REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – AUXÍLIO-ACIDENTE – INVIÁVEL – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO EM OUTRA FUNÇÃO QUE NÃO EXIGE ESFORÇO INTENSO OU MODERADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

O art. 42, da Lei n. 8.213/1991 prevê que a aposentadoria por invalidez somente deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e lhe será pago enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

Não é cabível o Auxílio-Acidente nas hipóteses em que haja danos funcionais ou redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa e nas hipóteses de mudança de função, mediante readaptação profissional (id. 186853658)

Daniel Rodrigues Santos
opôs
Embargos de Declaração
que aponta a possibilidade de omissão no acórdão embargado com relação ao direito de reabilitação profissional, previsto no artigo 62 da Lei nº 8.213/91, na Convenção 159 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), Tema 177 da TNU, quando há incapacidade na função habitual.

Sustenta erro material por não ter o acórdão embargado, após o laudo pericial atestar a presença da redução de sua capacidade laborativa, concedido a Aposentadoria por Incapacidade Permanente ou, no mínimo, o Auxílio-Acidente. Além disso, por olvidar levar em conta que a Autarquia Previdenciária, Embargada, não está obrigada a prestar sua reabilitação profissional com o pagamento do benefício até a respectiva conclusão.

Ao final, requer o provimento dos embargos, para atribuir-lhe efeitos infringentes

(id. 187823692).

O Embargado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 190669654).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme explicitado no relatório acima,
Daniel Rodrigues Santos
opôs
Embargos de Declaração
contra acórdão de Recurso de Apelação Cível que foi, por unanimidade, provido, reformando a sentença recorrida
(id. 186853658)
.

Nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
, in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Veja que se não existe os defeitos relacionados no citado dispositivo legal, incabível a interposição de embargos de declaração, porque não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Mas, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em apreço, o Embargante sustenta que o acórdão embargado apresenta
omissão quanto a análise do direito a reabilitação profissional, prevista no artigo 62 da Lei nº 8.213/91, na Convenção 159 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), Tema 177 da TNU, quando há incapacidade do Segurado na função habitual.

Sustenta erro material por não ter o acórdão embargado, após o laudo pericial atestar a presença de redução da capacidade laborativa, concedido ao Segurado, Embargante, no mínimo, o benefício do Auxílio-Acidente, já que estavam preenchidos até mesmo os requisitos da Aposentadoria por Invalidez.

De fato,
a
Lei dos Benefícios da Previdência Social prevê que a reabilitação profissional, consubstancia programa mantido pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, tem a finalidade de tornar a pessoa incapacitada para o exercício da sua profissão habitual apta ao exercício de outra atividade, para assegurar seu retorno ao mercado de trabalho (arts. 62 e

89 da Lei 8.213/91).

De acordo com os dispositivos legais, a Autarquia Previdenciária, Embargada, incumbe integrar o Segurado no processo de reabilitação quando insuscetível de recuperação para sua função habitual, ocasião em que deverá ser submetido ao processo de reabilitação para outra função.

Contudo, da análise do julgado embargado, observa-se que o Embargante usufruiu por longo período o Auxílio por Incapacidade Temporária, mas não restou identificado a incapacidade laboral para atividade habitual, mas apenas redução da capacidade laboral para as funções que desempenhava. Inclusive, as lesões consolidadas do Embargante não obstam o exercício de outra função, desde que a nova atividade não exija esforço físico intenso, como chancelado pelo laudo pericial.

Portanto, e
m que pese as razões do Recorrente, o julgado embargado, de forma fundamentada, rejeitou todos os pontos levantados. Reproduz-se o trecho específico:

“(...) No caso em apreço, o laudo pericial concluiu pela redução da capacidade laborativa do Recorrido para atividade habitual – Promotor de Vendas, por conta de lesão consolidada no membro inferior direito, mas não ressalvou impossibilidade de reabilitação profissional. Ao contrário, nas respostas aos quesitos, ponderou a inviabilidade de exercício de atividade laboral que exija esforço moderado.

Aliado a isso, a recuperação da lesão sofrida pelo Recorrido - sequela de fratura exposta em membro inferior direito (CID T93.2) - ocorre, geralmente, no período de seis meses ou mais (devido a reabilitação funcional), segundo a expectativa comum dada pelo atual estágio da medicina.

Dentro desse contexto, sendo o Recorrido pessoa jovem - a época dos fatos com 36 anos e atualmente com 40 anos - e não identificada a ausência de incapacidade laborativa, total e permanente, do Recorrido, a decisão de concessão de aposentadoria por invalidez, se mostra equivocada, por não preenchimento dos requisitos legais.

Aliado a isso, sendo viável uma reabilitação profissional em função distinta daquela que não exija esforço intenso, moderado ou posição ortostática prolongada, não se mostra autorizada nem mesmo a concessão do Auxílio-Acidente. (...)” (Destaquei)

Imperioso repetir que o laudo pericial não identificou no Embargante incapacidade laboral para atividade habitual, mas tão somente redução devido a lesão consolidada, ou seja, redução que não o impede de exercer a atividade habitual. Logo, a meu ver, não resta demonstrado o preenchimento dos requisitos para concessão dos benefícios previdenciários que pleiteou na demanda.

Portanto, não há que se falar em omissões ou erros materiais no acórdão recorrido, na medida que os pontos elencados como vícios no acórdão embargado pelo Embargante foram devidamente analisados e decididos.

O que se nota
é o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável, pretendendo, com a interposição dos embargos de declaração, estabelecer nova discussão a respeito da lide, a que não cabe acolhimento.

Se a parte está insatisfeita com o resultado do julgamento, cabe-lhe interpor recurso às demais instâncias, dado que não servem os embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Logo, o vício apontado não se verifica, situação, portanto, que não comporta a medida pleiteada.

Por fim, vale ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera inclusos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração
interpostos por
Daniel Rodrigues Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024